Tribunal: TJDFT
Processo: 0729393-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729393-27.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A APELADO: SIDNEI APARECIDO THOMAZ JUNIOR - ME, MARCOS PAULO DE ALMEIDA CARLOS, ELZINHO DUARTE DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar sobre o pedido de não conhecimento do recurso, deduzido nas contrarrazões apresentadas nos IDs 40878233 e 40878241. Publique-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora